Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600597-14.2020.6.16.0082
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: EDEVAL GONCALVES AZEVEDO JUNIOR
Órgão julgador: EMBARGANTE: EDEVAL GONCALVES AZEVEDO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
08/04/2021
Número: 0600597-14.2020.6.16.0082

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 27/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600600-66.2020.6.16.0082
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de nº 0600597-14.2020.6.16.0082 que indeferiu a
petição inicial e por consequência julgo o feito extinto, sem julgamento de mérito, nos termos do
artigo 485, I c/c 330, III, ambos do Código de Processo Civil. (Representação por propaganda
eleitoral irregular com pedido liminar proposta pela Coligação Competência e Honestidade e
Wagner Luiz Oliveira Martins em face de Edeval Gonçalves Azevedo Junior, candidato a Prefeito de
Ribeirão do Pinhal, alegando, em síntese, que o perfil pessoal do requerido "Edeval Junior",
hospedado na rede social "FACEBOOK", tem sido utilizado como perfil oficial do candidato Edeval,
veiculando conteúdo de propaganda eleitoral. Contudo, observa-se que não há registro desse perfil
na Justiça Eleitoral. Aduz, ainda, que o Representado empreendeu propaganda irregular, em
violação ao disposto na Lei das Eleições e em resolução do egrégio Tribunal Superior Eleitoral,
devendo, portanto, ser devidamente sancionado. Requereu, ao final, seja a presente representação
julgada procedente, para que seja aplicada multa, prevista nos 57-B, §5º da Lei 9.504/97, ao
Representado). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMPETÊNCIA E HONESTIDADE 55-PSD / 20-PSC / 19-
PODE (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 WAGNER LUIZ OLIVEIRA MARTINS
PREFEITO (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ OLIVEIRA MARTINS (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 EDEVAL GONCALVES AZEVEDO JUNIOR
PREFEITO (RECORRIDO)
RENAN BORGES DE MEDEIROS (ADVOGADO)
EDEVAL GONCALVES AZEVEDO JUNIOR (RECORRIDO)
RENAN BORGES DE MEDEIROS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
30231
916
07/04/2021 17:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 58.454

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600597-14.2020.6.16.0082 –
Ribeirão do Pinhal – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: EDEVAL GONCALVES AZEVEDO JUNIOR
ADVOGADO: RENAN BORGES DE MEDEIROS - OAB/PR65049
EMBARGADO: WAGNER LUIZ OLIVEIRA MARTINS
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR0070382
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR0091541
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR0097109
EMBARGADO: ELEICAO 2020 WAGNER LUIZ OLIVEIRA MARTINS PREFEITO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR0070382
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR0091541
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR0097109
EMBARGADO: COMPETÊNCIA E HONESTIDADE 55-PSD / 20-PSC / 19-PODE
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR0070382
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR0091541
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR0097109
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL
EM
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.

2. Inexistindo vícios na decisão,
rejeitam-se
os
Embargos
de
Declaração, que não se prestam à
mera rediscussão de matéria já
decidida.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/04/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDEVAL GONÇALVES DE
, em face do acordão nº 57.994, que recebeu a seguinte ementa:
AZEVEDO JÚNIOR
ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97. POSTAGENS NA REDE
SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. O artigo 57-B, I e IV, § 5º, da Lei nº 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de
o candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os endereços
eletrônicos para veiculação de propaganda eleitoral na internet.
2. Diante da ausência de comunicação tempestiva do seu endereço eletrônico
à Justiça Eleitoral, resta configurada a responsabilidade pela prática de
propaganda eleitoral irregular, atraindo-se a aplicação da multa prevista no § 5º,
IV, art. 57-B, da Lei nº 9.504/97.
3. Recurso conhecido e provido para julgar procedente a Representação,
aplicando multa ao recorrido.
O embargante aduz que o acórdão é omisso quanto à ressalva acerca do art.
57-B, § 1º da Lei 9.504/1997 e do art. 28, § 1º da Res.-TSE nº 23.610/2019, posto que a
referida ressalva não obriga a comunicação prévia das redes sociais que sejam de iniciativa de
pessoa natural. Sustenta que não houve ponderação específica dos julgadores no tocante à
ressalva, bem como quanto à interpretação a ser dada a ela à luz do art. 1º do Código Civil.

Em contrarrazões, o embargado afirma que o acórdão não é omisso, na medida
em que restou consignado na decisão colegiada que, a partir do momento em que o candidato
utiliza-se do Facebook como meio de veiculação de propaganda eleitoral, é necessária sua
imediata comunicação à Justiça Eleitoral, mesmo em se tratando de perfil pessoal. Ainda,
sustenta que a ressalva aduzida pelo embargante se refere apenas àquela pessoa natural que
é apoiador individual, ou seja, a pessoa física e desvinculada, e não ao candidato que promove
propaganda eleitoral.
Em síntese, é o relatório.

VOTO

Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.
II.i.
Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
II.ii.
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]
Por sua vez, o Código de Processo Civil versa sobre o tema no seu art. 1.022,
nos seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.
II.iii. No caso em exame, os argumentos recursais não prosperam, tendo em vista
que, em resumo, o embargante, por mais que seja pessoa natural em sentido amplo, ou seja, o
ser humano capaz de adquirir direitos e contrair obrigações, conforme dispõe o art. 1º do
Código Civil, ao lançar-se candidato nas eleições, sujeita-se às normas aplicadas a essa figura
jurídica, não mais se amoldando à pessoa natural sobre a qual o § 1º do art. 57-B da Lei
9.504/1997 preconiza.

Isso porque o referido parágrafo apenas exclui aquelas pessoas naturais que não
objetivam a disputa no pleito; em outros termos, os eleitores que não são vinculados à corrida
eleitoral.
Dessa forma, a partir do momento em que o embargante se lançou como
candidato, mas não informou tempestivamente à Justiça Eleitoral seu perfil pessoal no
Facebook, o acórdão embargado entendeu desobedecidos os limites traçados pelo art. 57-B, §
1º da Lei nº 9.504/1997, apontando, inclusive, a imposição da multa prevista no § 5º do mesmo
diploma legal, em caso de descumprimento.
Conforme restou consignado no acórdão embargado, “no momento que a página
pessoal do candidato no perfil do Facebook passa a ser utilizada como canal de veiculação de
propaganda eleitoral, passa a existir a necessidade de comunicação formal do perfil da rede
social à Justiça Eleitoral, com a finalidade de viabilizar o controle a bem do eleitor e da
democracia.(...) Dessa forma, é inequívoco que as redes sociais deverão, obrigatoriamente, ser
comunicadas previamente à Justiça Eleitoral quando forem vias de propaganda eleitoral do
candidato, uma vez que os endereços eletrônicos abarcam as redes sociais a e não às
excluem.”
Nesse contexto, a página foi detectada como irregular pelo fato do candidato
utilizar-se dela para promoção pessoal, sem antes comunicar à Justiça Eleitoral, sendo tal
situação prevista na norma como ilegal, de modo que a cominação de sanção é decorrência
direta da prática irregular.
Ademais, a desigualdade é nítida quando se percebe que o embargante se
comportou de maneira que a nenhum outro competidor eleitoral é permitido, de modo que o
afastamento da responsabilidade – e da sanção correspondente – consubstanciaria descaso
com todos os participantes do processo eleitoral que, de forma diligente, comunicaram de
forma antecipada seus endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral.
Fixadas essas balizas, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já
analisada e decidida por esta Corte, o que é inviável.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria.
(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio,
Acórdão de 16/05/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.

(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)
Desse modo, não se verificando qualquer omissão a ser sanada, os Embargos de
Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos
indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de
Declaração opostos.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600597-14.2020.6.16.0082 -
Ribeirão do Pinhal - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO -
EMBARGANTE: EDEVAL GONCALVES AZEVEDO JUNIOR - Advogado do EMBARGANTE:
RENAN BORGES DE MEDEIROS - PR65049 - EMBARGADA: COMPETÊNCIA E HONESTIDADE
55-PSD / 20-PSC / 19-PODE - EMBARGADA: ELEICAO 2020 WAGNER LUIZ OLIVEIRA
MARTINS PREFEITO - EMBARGADO: WAGNER LUIZ OLIVEIRA MARTINS - Advogados dos
EMBARGADOS: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA PALU
BUENO - PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO DA
SILVEIRA - PR0097109 - RECORRIDO: ELEICAO 2020 EDEVAL GONCALVES AZEVEDO
JUNIOR PREFEITO - Advogado do RECORRIDO: RENAN BORGES DE MEDEIROS - PR65049.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.04.2021.